Tribunal: TJDFT
Processo: 0731741-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTELIONATO VIRTUAL. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Cabível o bloqueio temporário de transferência administrativa de veículo no órgão administrativo em face de discussão sobre sob propriedade do bem. Na hipótese, o acervo probatório indica que as partes foram vítimas de fraude, pois, embora o agravante não tenha recebido o dinheiro da venda do carro que havia combinado com uma terceira pessoa, os agravados transferiram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), via PIX, para essa mesma pessoa como pagamento pela compra do carro.
2. O periculum in mora restou demonstrado diante da possibilidade de o veículo ser transferido para terceiros, o que comprometeria sobremaneira o resultado final da lide. Daí a premente necessidade de ser mantida a decisão que determinou a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF.
3. A medida de busca e apreensão não é cabível, neste momento processual, pois “necessário o exercício do contraditório para se aferir a existência de responsabilidade subjetiva da parte ré”, como ponderado pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.